Tribunal: STF
Processo: HC 233762
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VENILTON NASCIMENTO SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (HC 5047786- 09.2023.8.24.0000).



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal.



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida.



    A defesa alega: a) ‘Tribunal a quo chancelou a decretação da prisão do paciente com fundamento na gravidade abstrata do delito, além de inexistir motivo para a segregação, senão a mera antecipação de pena, e a existência de prole que depende economicamente do paciente’ (e-STJ fl. 5); b) ‘não se trata de paciente reincidente’ (e-STJ fl. 5); c) ‘arma utilizada no crime era um simulacro’ (e-STJ fl. 5); d) ‘bens subtraídos foram integralmente restituídos à vítima’ (e-STJ fl. 6); e) ‘possui ocupação lícita’ (e-STJ fl. 6); e f) ‘possui filho de apenas 7 anos de idade e está na iminência de ser pai novamente, os quais dependem economicamente do paciente’ (e-STJ fl. 6).



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 13-15):



    Inicialmente, cumpre registrar que o delito imputado ao paciente é daqueles que admitem a decretação da prisão preventiva a teor do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, vez que possui previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão.



    Com relação aos pressupostos do fumus comissi delicti, compreendidos aqui como boas provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, tem-se a própria situação de flagrância e os depoimentos extrajudiciais colhidos.



    Nesse sentido, os policiais confirmam que o paciente estava pilotando a motocicleta e que o corréu Caio foi preso na posse do aparelho celular da vítima. Esta, por sua vez, declara que era possível perceber o ‘conluio’ entre o caroneiro da motocicleta e o piloto, porque o veículo foi estacionado de uma forma a dificultar sua visualização e identificação, garantindo a fuga e o sucesso da empreitada.



    Outrossim, menciona-se que as considerações de mérito feitas pela defesa competem à instrução criminal, sendo vedado, na estreita via de cognição desta ação constitucional, fazer qualquer incursão aprofundada no mérito da conduta.



    Adiante, sobre o periculum libertatis, traduzido como o perigo oferecido pela liberdade do indivíduo, tem-se o risco à ordem pública extraído da gravidade concreta do delito.



    No ponto, ainda que sucintamente, o juízo monocrático bem enfatizou que o flagrante tem origem na prática de um crime contra o patrimônio com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, circunstâncias concretas e que revelam a periculosidade social do paciente e do corréu.



    Frisa-se que a apreensão posterior de um simulacro de arma de fogo não retira a gravidade dos fatos, pois o artefato foi suficiente para provocar fundado temor na vítima.



    Além disso, não se pode olvidar que o delito foi praticado em via pública de bastante movimento e comércio ativo e à luz do dia, denotando a audácia dos agentes e, via de consequência, o risco que representam caso soltos prematuramente.



    (...)



    Preenchidos, portanto, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há se falar em predicados pessoais favoráveis.



    A propósito, os predicados pessoais devem ser analisados com ressalvas. A documentação apresentada pela defesa não é suficiente para infirmar a conclusão sobre a necessidade da prisão preventiva, pelos seguintes motivos: i) o holerite é capaz de demonstrar que o paciente possuía vínculo empregatício em junho de 2023, no entanto, não prova a continuação do contrato de trabalho em julho de 2023; ii) a declaração de residência no município de Blumenau não é suficiente, tampouco idônea, para comprovar a residência do paciente; iii) a certidão de nascimento que prova a existência de um filho, mostra que acriança é natural do Estado de Sergipe, não havendo provas de coabitação ou de que paciente efetivamente lhe preste o necessário auxílio financeiro como defendido; iv) o documento que comprova a existência de uma gravidez, é de uma mulher do município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, não sendo a mesma genitora do primeiro filho do paciente. Não há provas de coabitação ou de que o paciente lhe preste o necessário auxílio financeiro.



    Nesse cenário, tem-se que a documentação apresentada, ao contrário do fim pretendido pela defesa, gera dúvidas sobre o vínculo do paciente com o distrito da culpa e faz pensar que a segregação cautelar também seria necessária para garantir eventual aplicação da lei penal.



    Não sendo o caso de agregar fundamentação ao decreto constritivo de primeiro grau, registra-se apenas que as condições pessoais favoráveis preexistiam aos fatos e não impediram, em juízo perfunctório, a prática delitiva. Logo, não podem, por si sós, autorizar a revogação da providência extrema.



    Por fim, demonstrado em fatos concretos que apenas a medida mais grave de prisão preventiva é capaz de resguardar à ordem pública, afasta-se, por consectário lógico e pela clara insuficiência, a possibilidade de aplicação de medidas alternativas menos graves previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública.



    As alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    [...]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 10).



    Ao final, busca-se:



    “a) O afastamento da regra contida na Súmula 691 da Corte Suprema, pelas razões expostas que excepcionam o entendimento sumulado;



    b) Liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, impondo-se, caso Vossa Excelência julgue necessário, medida cautelar diversa da prisão;



    b) Por fim, seja o Writ conhecido e concedida definitivamente a ordem.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator